Tribunal: TJES
Processo: 5014431-73.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014431-73.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO LINHARES MARTINS
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VIAGEM ESTADUAL. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. NARRA A PARTE AUTORA QUE DESPACHOU ALGUNS ITENS NO BAGAGEIRO DO ÔNIBUS DA RÉ, PORÉM AO CHEGAR AO SEU DESTINO, NO MOMENTO DE RETIRAR AS MALAS, TEVE A INFORMAÇÃO DE QUE SUA MOCHILA DESAPARECEU. ALEGA QUE POR CULPA DA CONDUTA DESIDIOSA DA REQUERIDA SOFREU PREJUÍZO MATERIAL NO IMPORTE DE R$3.827,79. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ELENCADOS EM EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APESAR DO
EXTRAVIO DA BAGAGEM TER SIDO PERMANENTE, A PARTE AUTORA NÃO JUNTA QUALQUER NOTA FISCAL, OU DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO DA BAGAGEM. IMPOSSÍVEL SABER QUAIS PRODUTOS ESTAVAM DE FATO NA BAGAGEM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)